Tribunal: STF
Processo: Rcl 85502
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Porto Velho/RO, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0016015-04.2013.8.22.0001, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.



    A parte reclamante afirma que os autos em referência nesta reclamatória dizem respeito à ação de reintegração de posse, no bojo da qual a autoridade reclamada “determinou o cumprimento imediato da reintegração de posse de todos os ocupantes da área em litígio”, sem considerar que “a necessidade de observância às decisões proferidas por esta e. Corte nos autos da ADPF n. 828 foi expressamente reconhecida pelo próprio juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, conforme decisão proferida em 2022”. (e-doc. 1, p. 5)



    Alega, a partir do paradigma, que a orientação do STF “impõe ao juízo a observância de um fluxo procedimental específico, voltado à minimização dos danos sociais e à necessidade de um plano de remoção prévio” e, nesse sentido, enfatiza que “a ADPF 828 não se limita à exigência de audiências de conciliação” (e-doc. 1, p. 4).



    Esclarece que “a Câmara Municipal de Porto Velho requereu sua habilitação nos autos, juntando ata de audiência pública realizada para discutir a regularização fundiária da área objeto do litígio” (e-doc. 1, p. 4).



    Sustenta, sob esse panorama, que, “ao determinar a reintegração de posse, a autoridade reclamada “deixou de determinar a realização de prévia audiência pública ou reunião preparatória, assim como não fora elaborado plano de ação ou cronograma de desocupação, em contrariedade ao previsto nos artigos 14, 15 e 16 da Resolução nº 510/2023 do CNJ” (e-doc. 1, p. 8).



    No ponto, argumenta que 



    “[t]ambém foram ignoradas as vulnerabilidades experimentadas pelo grupo de ocupantes da área em litígio, ainda que tais situações tenham sido devidamente apontadas no relatório produzido pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (ID 66339994), de forma que a determinação do Supremo Tribunal Federal quanto à prestação de auxílio pela Comissão de Conflitos Fundiários também fora inobservada. Destaca-se que o citado relatório apontava que existiam, em 2023, aproximadamente 60 (sessenta) famílias no local e mais ou menos 150 (cento e cinquenta pessoas) no total, dentre eles 30 (trinta) crianças e adolescentes, 15 (quinze) idosos e 2 (duas) pessoas portadoras de necessidades especiais e tratamento de saúde contínuo, bem como que grande parte das famílias recebiam algum tipo de benefício de renda do Governo Federal. Posteriormente, em janeiro de 2025, o Nuref apresentou manifestação (ID 115503113), em que apontou, dentre outras coisas, que os ocupantes da área se encaixavam em critérios de interesse social.” (e-doc. 1, p. 10).



    Realça, por fim, que “é imprescindível que a remoção das famílias, caso seja inevitável, obedeça ao cumprimento de requisitos prévios e preparatórios para que seja considerada legítima, de modo a evitar a vulneração da dignidade dos ocupantes” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer:



    “1 – O deferimento da presente Reclamação para suspender liminarmente a decisão de emitiu decisão e determinou nova expedição de mandado de reintegração de posse id. 123655300, para que seja realizada em conformidade com a cautelar da ADPF 828; (...)



    3 - No mérito, requer seja julgada procedente a presente reclamação, nos termos do art. 992 do CPC, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, e declarada a impossibilidade de se determinar qualquer desocupação ou despejo dos lotes nº 3 e 4, situados na Quadra 05, setor 51, Rua Sérgio Vieira de Melo, bairro Cidade Jardim, matriculados sob os nº 37.358 e 37.359 do 1º Registro de Imóveis de Porto Velho, até que se adotem as medidas legislativas indicadas no item "ii. 2.3" da decisão liminar do e. Min. Roberto Barroso na ADPF 828/DF - já duplamente referendada pelo Plenário deste E. STF; 4 - A observância das prerrogativas conferidas à Defensoria Pública, art. 128, I e XI da LC 80/94”;



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Verifica-se, no caso concreto, que fora determinada a suspensão do processo até 31/10/2022 (e-doc. 8, p. 90-96) e, posteriormente, até a implementação da Comissão de Conflitos Fundiários pelo TJRO (edoc. 9, p. 19-20) por força do que decidido na ADPF nº 828, tendo sido a execução retomada, ocasião em que o juízo de piso submeteu o feito àquela Comissão (edoc. 9, p. 35) e determinou a realização de reunião e visita técnica com a participação dos órgãos e instituições públicos pertinentes (edoc. 9, p. 44). 



    Por sua vez, a Comissão de Conflitos Fundiários apresentou o relatório do caso (edoc. 9, p. 60-66), no qual apresentou recomendações, dentre elas a intimação da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária para esclarecimentos de possíveis projetos de reurbanização da área em litígio e procedimentos adotados até este momento, providencia esta que foi adotada pela autoridade reclamada (edoc. 9, p. 94-95). Verifica-se, também, que houve sucessivas tentativas de mediação que restaram infrutíferas (edoc. 9, p. 68-70 e edoc. 10, p. 8).



    Foi ainda oficiado o Núcleo de Regularização Fundiária da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal local (e-doc. 10, p. 52) a fim de serem adotadas as providências determinadas na ADPF 828, em “auxílio na busca de uma solução para o conflito coletivo”, sobrevindo informações de que “a área ocupada pelos executados não se enquadra como núcleo urbano informal, inexistindo, portanto, registro de infraestrutura ou interesse público na regularização fundiária da área” (edoc. 10, p. 93).



    Por fim, sobreveio o ato apontado como reclamado, consistente na decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho/RO, proferida em 21/7/2025, a qual determinou a retomada da reintegração de posse nos autos do Processo nº 0016015-04.2013.8.22.0001. Eis os fundamentos utilizados pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela exequente LIDUINA MARIA DAS CHAGAS LANDIM contra os executados AMAURI DOS SANTOS CARDOSO E OUTROS. 



    Durante o trâmite do feito, sobreveio informações de que a área objeto do litígio se enquadrava como núcleo urbano informal passível de regularização pela municipalidade. 



    Diante disso, este juízo realizou diversas diligências e, por fim, também oficiou o Núcleo de Regularização Fundiária da Corregedoria Geral de Justiça do TJRO solicitando apoio e auxílio na busca de uma solução para o presente conflito. 



    Após diligências pelo - NUREF - Núcleo de Regularização Fundiária Urbana e Rural da Corregedoria Geral de Justiça junto à municipalidade, restou demonstrado que a área ocupada pelos executados não se enquadra como núcleo urbano informal, inexistindo, portanto, registro de infraestrutura ou interesse público na regularização fundiária da área. 



    A parte autora requereu a reintegração de posse da área. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido da exequente para DETERMINAR a INTIMAÇÃO de todos os réus ou de quem os substituiu, para DESOCUPAÇÃO VONLUNTÁRIA da área objeto do presente litígio, no prazo de 20 dias, sob pena de ser retirado do imóvel coercitivamente”.



     Decorrido o prazo, não havendo notícia de desocupação, DEFIRO a expedição de mandado de reintegração de posse coercitivo em favor da parte autora”. (e-doc. 10, p 93-94).



    Nesse contexto, a Defensoria Pública questiona na inicial o cumprimento do regime de transição proposto na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, sob a alegação de que (i) não houve “realização de prévia audiência pública ou reunião preparatória” e (ii) não houve “adoção de qualquer plano ou medida com vistas a garantir o direito à moradia digna das famílias que serão removidas”.



    Em manifestação acostada aos autos em 2/10/2025 (Peticão nº 139.796/2025), após o ajuizamento da reclamatória, a Defensoria Pública informa que os embargos de declaração opostos contra a decisão que ora se impugna na presente reclamação foram parcialmente acolhidos pelo Juízo da 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e defende que “não houve a perda do objeto da presente Reclamação”, haja vista que”o juízo não considerou ser necessária nova realização de audiência pública/reunião preparatória, assim como não determinou que fosse elaborado plano de ação ou cronograma de desocupação da área”, inobservando, assim, o disposto “no art. 14, da Resolução nº 510/2023, do CNJ e art. 7º, e seguintes, da Resolução nº 10/2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e da ADPF nº 828” (edoc. 14).



    Ao contrário do que faz crer a reclamante, colho da decisão proferida em sede de embargos de declaração parcialmente acolhidos pela autoridade reclamada em 30/9/2025, fundamentação explicitando a atuação jurisdicional a fim de que a desocupação da propriedade transcorra com observância das condicionantes expressas no paradigma. Vide:



    a) da omissão quanto à determinação prevista no art. 14, da Resolução nº 510/2023, do CNJ e art. 7º, e seguintes, da Resolução nº 10/2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e da ADPF nº 828: 



    Alega o embargante que a ordem de reintegração de posse não foi precedida de audiência pública ou reunião preparatória, tampouco da elaboração de plano de ação ou cronograma de desocupação, exigências do artigo 14 da RES 510/2023 do CNJ. 



    Pois bem.



     Preconiza o art. 14 da Res. 510/2023, do CNJ, o seguinte: ‘Art. 14. A expedição de mandado de reintegração de posse em ações possessórias coletivas será precedida por audiência pública ou reunião preparatória, na qual serão elaborados o plano de ação e o cronograma da desocupação, com a presença dos ocupantes e seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, órgãos de assistência social, movimentos sociais ou associações de moradores que prestem apoio aos ocupantes e o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem, sem prejuízo da convocação de outros interessados.’ 



    Não assiste razão a alegação do embargante no que se refere a falta de realização da audiência de que trata o citado artigo. 



    Analisando os autos, verifica-se que, desde o início da fase de cumprimento de sentença, o juízo vem tentando imprimir solução ao caso, tendo inclusive tentado conciliar as partes, conforme se depreende da ata de audiência de ID 80271465, a qual restou infrutífera. Posteriormente, e em atendimento às determinações do STF na ADPF 828, o presente feito foi encaminhado para Comissão de Conflitos Fundiários, onde foi realizado um levantamento técnico da área e seus ocupantes, tendo a referida Comissão estabelecido com fluxograma das atividades a ser seguidas e o cumprimento de estratégias para o efetivo cumprimento da sentença, consoante Relatório nº 9/2023 da CCF-PJRO/PRESI/TJRO (ID 94652347).



     Constata-se que dentre as medidas adotadas pela Comissão, foram realizadas reuniões com todos os envolvidos e com os interessados na presente lide, isto é, órgãos/entidades: Conselho Nacional dos Direitos Humanos; Conselho Estadual de defesa dos Direitos Humanos - CONSEDH/RO; Defensoria Pública da União (DPU); Ministério Público Federal (MPF); INCRA; UNIR; DHJUS; Comissão de Direitos Humanos OAB; FETAGRO; Instituto Territórios e Justiça - INTERJUS e Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB; Núcleo de Direitos Humanos da DPE/RO; Ouvidoria Externa da Defensoria Pública de Rondônia; Comissão Pastoral da Terra de Rondônia e a Diretoria de Conciliação - Ouvidoria Agrária Nacional do MDA (ID 91380191 e 94652347). Além disso, foram realizadas 4 (quatro) sessões de audiência de mediação, consoante Ata de ID 96045813, 95829823



     Posteriormente, o presente feito foi encaminhado para outra Comissão, ou seja, NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO TJRO (ID 113455263), onde foi também realizada audiência/reunião com envolvidos e interessados no feito, consoante IDs 115503113 / 115503114 / 115503118 / 115503120 / 115503122 e Ata de Reunião - CGJ Nº 82 / 2025 - NUREF/SCGJ/CGJ (ID 122488792), onde também não logrou êxito, Insta esclarecer, ademais, que a maioria dos interessados, embora intimados, não compareceram à solenidade. 



    Portanto, verifica-se que já foram tomadas diversas medidas e realizadas inúmeras audiências/reuniões com o propósito de estabelecer planos para o fiel cumprimento da sentença e minimizar os danos advindos da própria execução do ato. Dessa forma, não acolho os embargos nesta parte. 



    b) da omissão referente as demais medidas a serem adotadas em razão do cumprimento do mandado de reintegração de posse de área onde existem ocupantes vulneráveis, previstas na Resolução 510/2023, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução nº 10/2018, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e da ADPF nº 828: 



    Constata-se que, de fato, há omissão no mandado de reintegração de posse de ID 123655300, quanto as demais medidas a serem adotadas por este juízo, no cumprimento da sentença. 



    De acordo com as previsões legais contidas nas Resoluções supramencionadas e as recomendações constantes no Relatório nº 9 / 2023 - CCF-PJRO/PRESI/TJRO (ID 94652347 - Pág. 7), verifica-se, no caso concreto, a necessidade de que sejam adotadas medidas administrativas pelo Poder Público Municipal, para o fim de amenizar os impactos advindos com a desocupação da área e remoção coletiva de pessoas vulneráveis ali existentes, cujo ofício ao município será expedido nesta oportunidade. 



    Pelo exposto, conheço e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos para modificar a decisão de ID 123655300, passando a ser da seguinte forma:



      DEFIRO o pedido da exequente para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse da exequente nos lotes urbano 256 e 306, situados na Quadra 05, Setor 51 da Rua Sérgio Vieira de Melo, Bairro Cidade Jardim. Para tanto, DETERMINO:



      1) OFICIE-SE ao Poder Público Municipal para tomar conhecimento prévio do presente mandado de reintegração de posse para que o município, pela secretária ou órgão competente ouça o(s) representante(s) da(s) área(s) afetada(s), bem como para garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    2) OFICIE-SE ao Centro Especializado de Assistência Social para acompanhamento das vulnerabilidades evidenciadas durante a visita técnica, em especial as de natureza socioeconômica e as dificuldades de frequência escolar das crianças e adolescentes ocupantes. 



    3) OFICIE-SE à Secretaria de Saúde Municipal, a fim de que seja realizado visita local às pessoas com deficiência física, a fim de amenizar as consequências advindas com a desocupação da área. 



    4) OFICIE-SE ao Comando da Polícia Militar do Estado de Rondônia, para promover um plano estratégico de ação para viabilizar o efetivo cumprimento do mandado de reintegração de posse, evitando a ocorrência de danos, bem como para minimizar os impactos advindos da própria desocupação, devendo, ainda, o Comando da PM providenciar o efetivo necessário para reforço policial no dia da diligência.



    5) OFICIE-SE ao Corpo de Bombeiros, para que providencie o efetivo no dia da diligência, visando os mesmos objetivos.



    6) EXPEÇA-SE mandando de reintegração de posse, INTIMANDO-SE os executados para DESOCUPAR VOLUNTARIAMENTE a área objeto da lide, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de reintegração de posse forçada. 



    Estabeleço o prazo de 60 (sessenta) dias para que o município e seus órgãos / secretarias cumpram as diligências descritas nos itens 1, 2 e 3, e outras eventualmente necessárias, cabendo, ainda, a execução das medidas pelo Poder Público Municipal no caso de desocupação forçada. 



    O cumprimento das diligências indicadas nos ofícios constantes dos itens 4, 5 e 6 devem ser realizadas tanto por ocasião da desocupação voluntária, como no caso de ocorrer a reintegração forçada da posse do imóvel da exequente. 



    Para o caso de desocupação forçada do imóvel, o oficial de justiça deverá entrar em contato com a parte interessada (exequente) para acompanhá-lo na diligência, além da comunicação 



    O mandado de reintegração deverá ser instruído com cópias dos ofícios supramencionados. 



    Saliento que, caso de desocupação forçada, os meios materiais para que o mandado de reintegração de posse seja cumprido deverá ser fornecido pela parte exequente/autora ao Oficial de Justiça.” (edoc. 15 - grifei).  



    Dos elementos coligidos aos autos - ao qual compete a jurisdição a partir do conhecimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 0016015-04.2013.8.22.00014 -, verifica-se que a decisão judicial superveniente da autoridade reclamada evidencia que foram adotadas várias providências para viabilizar a efetivação da ordem de reintegração transitada em julgado em respeito à eficácia do paradigma, dentre elas: (i) a realização de várias audiências conciliatórias na Comissão de Conflitos Fundiários, todas frustradas; (ii) o envio dos autos ao Núcleo de Regularização Fundiária com resposta negativa da possibilidade dessa regularização, (ii) superveniente provocação da Administração Pública com a finalidade de concretizar o amparo social e assistencial, havendo indícios da resistência da própria coletividade para a concretização da medida.



    Nesse contexto, entendo que não há que se falar em desrespeito à eficácia da decisão cautelar proferida na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. ATEDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinente ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, foram devidamente atendidas. 2. Nesse contexto, em que as autoridades reclamadas procederam em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar da ADPF 828, não se vislumbra qualquer ofensa a esta ação paradigmática, logo, é inviável a reclamação. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 52774 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/6/22)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Desocupação coletiva. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF-MC. Não ocorrência. 4. Hipótese em que não se mostra configurada a inobservância ao regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no precedente indicado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 64920 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/24)



    Ressalte-se, outrossim, que a pretensão subsistente afirmada pela Defensoria em sua manifestação - no sentido de que a autoridade reclamada não determinou a confecção de plano de ação ou cronograma de desocupação da área - consiste, em verdade, em interesse jurídico em esclarecimento do teor da decisão posterior proferida no caso concreto, o qual deve ser suscitado perante o juízo natural da demanda.



    A estratégia a ser adotada no caso concreto é papel a ser desempenhado pelos Tribunais de Justiça e Regionais, não cumprindo ao Supremo Tribunal Federal verificar a regularidade formal dos procedimentos administrativos ou judiciais que impliquem na concretização dos despejos, das desocupações, das remoções forçadas ou das reintegrações de posse coletiva; análise, ademais, que não prescinde de dilação probatória, incompatível com a via excepcional da reclamação constitucional.



    Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 57238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos).



    Com efeito, vale-se a parte reclamante da presente ação constitucional com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional. Nesse sentido, anote-se:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente